Tribunal: TJSP
Processo: 1028249-27.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. Autor que pretende a alteração da sentença para que não haja compensação do valor do empréstimo com a indenização por dano moral. Cabimento. Autor que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária. Recurso provido. 2. Indenização

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. Autor que pretende a alteração da sentença para que não haja compensação do valor do empréstimo com a indenização por dano moral. Cabimento. Autor que não recebeu qualquer valor em sua conta bancária. Recurso provido. 2. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Pretensão de majoração da indenização. Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos psicológicos ou ofensa à imagem, à honra, à dignidade ou a qualquer direito fundamental. Dano moral sequer configurado. Recurso, contudo, só do autor. Recurso desprovido.